Tribunal: TJSP
Processo: 2109278-67.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Embargos de declaração com alegação de nulidade de julgamento virtual, posto que feita tempestiva objeção à forma. Acórdão, ademais, que seria portador do defeito da contradição.

Nulidade inexistente, na medida em que não cabia sustentação oral e a parte teve oportunidade plena de fazer chegar seus pontos de vista aos julgadores por memoriais. Entendimento do STJ a respeito, citado no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração com alegação de nulidade de julgamento virtual, posto que feita tempestiva objeção à forma. Acórdão, ademais, que seria portador do defeito da contradição.

Nulidade inexistente, na medida em que não cabia sustentação oral e a parte teve oportunidade plena de fazer chegar seus pontos de vista aos julgadores por memoriais. Entendimento do STJ a respeito, citado no acórdão embargado.

Contradição inexistente. Mera tentativa de reapreciação dos fatos e reanálise de cláusulas contratuais. A contradição que pode motivar declaratórios é a interna, entre proposições do acórdão (STJ, EDcl na AR 5.805, SÉRGIO KUKINA).

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão do disposto no art. 1.025 do vigente CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.